Tribunal: TJSP
Processo: 0006365-14.2014.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ação civil pública de responsabilização por atos de improbidade administrativa – chefe de gabinete do prefeito em deslocamento oficial - imputação de desvio para finalidade pessoal de verbas públicas subsidiadas para custeio de participação em dois congressos realizados fora do município – fraude por pretenso falso comparecimento insuscetível de comprovação por meros indícios ou presunção –

Ementa:
Ação civil pública de responsabilização por atos de improbidade administrativa – chefe de gabinete do prefeito em deslocamento oficial - imputação de desvio para finalidade pessoal de verbas públicas subsidiadas para custeio de participação em dois congressos realizados fora do município – fraude por pretenso falso comparecimento insuscetível de comprovação por meros indícios ou presunção – sentença condenatória rescindida – recurso de apelação provido para julgar improcedentes os pedidos